Tribunal: TJES
Processo: 0008640-66.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008640-66.2019.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSEMARY COSTA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. DIVERGÊNCIAS QUANTO À LOCALIZAÇÃO. ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO OU PARTICULAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1)
Da análise da marcha processual, verifica-se que a parte autora requereu a realização de perícia técnica pertinente, argumentando que seria necessário “averiguar a correta situação e localização do bem, inclusive de seus registros no fólio real, com aferição de este se caracteriza como bem dominial”. Entretanto, sem qualquer continuidade da prova pericial, o juízo de primeiro grau prolatou sentença consignando que “os documentos técnicos juntados pelo Estado, inclusive planta elaborada pelo IDAF (id. 26868480), descortina a impertinência da prova, haja vista não remanescer dúvida fundada sobre a localização do imóvel usucapiendo, inclusive no que concerne à gleba maior e ao Fólio Real”.

2)
Em que pese o livre convencimento motivado do magistrado, na hipótese, havia matéria de fato alegada pelas partes e que, inequivocamente, necessitava de maiores esclarecimentos, como bem ponderado pelo Ministério Público, tendo em vista que somente a prova técnica poderá fornecer informações seguras para a delimitação do imóvel, a fim de atestar se o terreno em discussão é realmente bem público.

3)
Sendo assim, evidenciada a necessidade da produção de prova, considerando a imprescindibilidade de fixação dos limites do imóvel objeto da lide, não se afigura razoável o julgamento do feito sem a produção de prova específica – prova pericial, uma vez que tal comando pode vir a macular o devido processo legal.

4) Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROSEMARY COSTA DA SILVA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita.

Em suas razões recursais,
ROSEMARY COSTA DA SILVA
suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, uma vez que o juízo
a quo
não teria determinado a produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. No mérito, alega, em síntese, que:
(i)
“o imóvel objeto da presente demanda de usucapião encontra-se inserido nesta área particular”;
(ii)
“a certidão da matrícula nº 25.820, Livro nº 2 D-R, Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari/ES (juntada com a inicial), é específica em afirmar que o terreno que se que pretende usucapir está inserido numa ÁREA DE TERRENO RURAL, medindo 193.600,00 metros quadrados, desmembrado de maior porção da área que mede 3.804.199,00 metros quadrados, situado na “FAZENDA PALMEIRAS”, neste Município e Comarca de Guarapari, Estado do Espírito Santo, confrontando pelo lado direito com parte da área dos vendedores desapropriada pelo governo”;
(iii)
“Na referida matrícula nº 25.820, Livro nº 2 D-R, Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari/ES (citada acima), se observa a existência de diversas averbações de frações de terra que foram objeto de aquisições pelo instituto da usucapião, totalizando 17 (dezessete) frações de terras que foram desmembradas do terreno”;
(iv)
“os documentos da inicial a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e Memorial Descritivo subscritos pelo engenheiro civil RICARDO MENEZES ALVES, instruídos de fotografia panorâmica comprobatória da existência de loteamento consolidado no local”;
(v)
“a afirmação na inicial da ação proposta pela recorrente é no sentido de que o imóvel objeto de usucapião se encontra localizado em área particular (com matrícula específica no CRI de Guarapari/ES), distinta e confrontante da área pública informada pelo recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (matrículas diversas no CRI de Guarapari/ES)”.

Diante de tais argumentos, pleiteia, inicialmente, pelo reconhecimento de nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a realização de prova pericial. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 6829152, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 8012614, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação adequada e, por conseguinte, determinando-se o retorno dos autos à origem para o reinício da atividade instrutória com a realização da perícia para averiguar se o imóvel em questão se encontra em área de domínio público ou particular.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ROSEMARY COSTA DA SILVA
com vistas à anulação de r. sentença proferida pelo d. juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Guarapari/ES que, nos autos da Ação de Usucapião ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pleito autoral. Outrossim, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais no importe de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa, suspendendo, contudo, a exigibilidade de tais verbas, considerando a concessão da assistência judiciária gratuita.,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta na origem.

ROSIMARY COSTA DA SILVA
ajuizou a ação de usucapião na origem em face de JOSÉ BAPTISTA BERTHOLINI, objetivando alcançar a consolidação de domínio sobre gleba de terra situada na Rua Mar Alto, nº 152, Recanto da Sereia, Guarapari/ES, medindo 264,50m2.

A autora aduz que adquiriu a posse do terreno usucapiendo por instrumento particular e que a cadeia possessória remonta a 06/10/04 e salienta que, no momento da aquisição, a gleba em questão já estava delimitada em seu perímetro por muro divisório e ostentava duas edificações, uma na testada do imóvel, que se destinava a fins comerciais, e outra localizada mais ao fundo do bem, consubstanciada em casa residencial, com um pavimento, composta de 08 (oito) cômodos. Pontua ainda que, após a aquisição do imóvel usucapiendo, fez pequenas reformas na edificação residencial e estabeleceu sua residência.

A ação foi inicialmente ajuizada perante a 1ª Vara Cível de Guarapari, a qual, após manifestação de interesse do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no imóvel objeto da ação (fls. 95/103 e 108/139 dos autos físicos digitalizados - id. 19222193), declinou a competência em prol deste juízo fazendário (fls. 147/148 dos autos físicos digitalizados - id. 19222193).

Após a concretização da redistribuição do feito e recepcionamento da conversão do processo físico para o sistema PJe, houve a inclusão do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Na sequência, a parte autora pugnou pela realização de perícia técnica, objetivando esclarecer a correta porção de terras maior na qual o bem está localizado (ID nº 6829135).

Por meio do despacho lançado no ID nº 6829136, o MM. Juiz de Direito determinou a intimação do Estado para apresentação de toda a documentação atinente à área envolvida no processo, inclusive no que se refere às plantas geográficas, memoriais descritivos e parecer do IDAF, nos mesmos moldes dos documentos já apresentados em outras demandas que envolveram a mesma pretensão de usucapião ora discutida.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já anteriormente relatado, nos seguintes termos:

A hipótese é de julgamento antecipado da lide ante a desnecessidade de produção de outros meios de prova.

No que concerne à prova pericial requerida, cabe enfatizar que os documentos técnicos juntados pelo Estado, inclusive planta elaborada pelo IDAF (id. 26868480), descortina a impertinência da prova, haja vista não remanescer dúvida fundada sobre a localização do imóvel usucapiendo, inclusive no que concerne à gleba maior e ao Fólio Real.

Inexistem preliminares ou questões processuais pendentes.

No mérito, o caso é de improcedência do pedido.

O que pretende a requerente, segundo é possível inferir da inicial e dos documentos colacionados aos autos, é a obtenção da propriedade, por meio de usucapião, de área pertencente ao domínio público.

Com efeito, segundo as informações trazidas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, respaldadas tanto nos documentos juntados nos autos físicos digitalizados (fls. 95/103 e 108/139 - id. 19222193), como nos documentos acrescidos a estes autos eletrônicos (id's. 26868476, 26868477, 26868478, 26868479 e 26868480), o imóvel objeto da lide localiza-se, de fato, no bairro denominado Recanto da Sereia - dado, de resto, incontroverso -, bairro este que surgiu com sobreposição ao Loteamento Praia do Sol, de propriedade da antiga empresa pública estatal EMESA, a qual, posteriormente, transferiu seu patrimônio para a empresa pública CONDUSA que, por sua vez, transferiu-o ao Estado.

O que se tem, portanto, é que o Município de Guarapari denominou como bairro Recanto da Sereira (Lei nº 1981/2000) toda a área da EMESA que não foi contemplada pelo decreto estadual de desapropriação de parte do loteamento para implantação do Parque Estadual Paulo César Vinha-PEPCV (Decreto nº 4.422-E/1990), a qual foi posteriormente transferida para a COMDUSA e, subsequentemente, para o Estado, em cumprimento ao art. 2º da Lei nº 7.547/2003, autorizativa da liquidação da CONDUSA e da assunção, pelo Estado, de Ativos e Passivos da Cia., tudo culminando com a confecção de Escrituras Públicas de Reversão ao patrimônio do Estado de toda a área originária do Loteamento Praia do Sol (Matrículas nº 2.615, nº 3.702 e nº 2.637).

As plantas colacionadas aos autos pelo Estado evidenciam a área original adquirida pela EMESA (Matrículas nºs. 2.615, 3.702 e 2.637), em comparação com os limites do PEPCV posteriormente implantado, permitindo inferir que todo o bairro Recando da Sereia, onde está localizado o imóvel objeto da pretensão de usucapião, encontra-se na área original de propriedade da EMESA.

A instrução documental promovida pelo Estado revela, ainda, que os três imóveis rurais contíguos à época comprados pela EMESA (Matrículas nºs. 2.615, 2.637 e 3.702) para a implantação do loteamento "Praia do Sol" foram adquiridos na década de 1960, e tem origem, exclusivamente, no quinhão da Fazenda Palmeiras que coube a Feliciano Correia Pinto. Soma-se, a isso, a constatação de que o loteamento em questão, embora tenha sido aprovado pela PMG, não chegou a ser registrado de forma válida no CRGI para o fim e transmissão de direitos reais, conforme decidido nos autos do procedimento de dúvida registral nº 0013145-14.1993.8.08.0021. Assim, a área nunca deixou de ser da propriedade da incorporadora, no caso da EMESA, sendo que toda a área em que seria realizado o loteamento encontra-se hodiernamente registrada em nome do Estado, em vista da reversão patrimonial alhures registrada.

Nessa esteira, a cadeia dominial da EMESA é anterior aos registros promovidos, somente na década de 1990, pelo Sr. JOSÉ BATISTA BERTHOLINI, o qual realizou o registro de duas áreas decorrentes de outros dois condôminos da antiga Fazenda Palmeiras (Matrículas nºs. 25.820 e 23.662), razão pela qual não possui relevância a alegada aquisição narrada pela requerente por contrato de compra e venda, eis que se trata de venda a non domino (inexistente). Os aludidos elementos de prova apontam, portanto, para a sobreposição do imóvel objeto da lide, adquirido de terceiro não titular de seu domínio, na área pertencente à EMESA, posteriormente incorporada pela CONDUSA, que, por seu turno, teve seus ativos e passivos transferidos para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, nos termos da Lei Estadual nº 7.547/2003.

Em hipóteses idênticas, este foi o entendimento firmado pelo eg. TJES, in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE USUCAPIÃO LOTEAMENTO PRAIA SOL CADEIA SUCESSÓRIA DIVERSA DAQUELA REFERENTE AO LOTEAMENTO REGULAR ÁREA DE PROPRIEDADE DA EMESA/COMDUSA SOBREPOSIÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO VEDAÇÃO À USUCAPIÃO INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 183, §3º, DA CR RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No instrumento particular de compra e venda, consta que o bem usucapiendo é integrante do imóvel de matrícula de nº 25.820, referente a uma área de 193.600,00 m2, desmembrada da matrícula 25.149, relativa, por seu turno, ao quinhão de Joaquim Gomes Pereira da Encarnação. 2. Todavia, a cadeia sucessória da área em que foi implementado o loteamento regular pela Emesa na década de 60 tem origem, exclusivamente, no quinhão da Fazenda Palmeiras que coube a Feliciano Correia Pinto, consoante certidões cartorárias constantes dos autos. Isso significa que somente a Emesa, ou aqueles que dela adquiriram os terrenos, poderiam comercializar os lotes naquele local. 3. Os aludidos elementos de prova apontam para a sobreposição do imóvel objeto da lide, adquirida de terceiro não titular de seu domínio, na áre a pertencente à Emesa, posteriormente incorporada pela COMDUSA, que, por seu turno, teve seus ativos e passivos transferidos para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , nos termos da Lei Estadual nº 7.547/2003. 4. Merece subsistir a r. sentença recorrida, dada a inviabilidade da pretensão de usucapir bem integrante do patrimônio público, segundo vedação prevista pelo artigo 183, §3º, da Constituição da República. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021100040035, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/09/2018, Data da Publicação no Diário: 19/09/2018).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LOTEAMENTO PRAIA SOL. CADEIA SUCESSÓRIA DIVERSA DAQUELA REFERENTE AO LOTEAMENTO REGULAR. ÁREA DE PROPRIEDADE DA EMESA/COMDUSA. SOBREPOSIÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À USUCAPIÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 183, §3º, DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No instrumento particular de compra e venda, consta que o bem usucapiendo é integrante do imóvel de matrícula de nº 25.820, referente a uma área de 193.600,00 m2, desmembrada da matrícula 25.149, relativa, por seu turno, ao quinhão de Joaquim Gomes Pereira da Encarnação. 2. Todavia, a cadeia sucessória da área em que foi implementado o loteamento regular pela Emesa na década de 60 tem origem, exclusivamente, no quinhão da Fazenda Palmeiras que coube a Feliciano Correia Pinto. Isso significa que somente a Emesa, ou aqueles que dela adquiriram os terrenos, poderiam comercializar os lotes naquele local. 3. Os aludidos elementos de prova apontam para a sobreposição do imóvel objeto da lide, adquirida de terceiro não titular de seu domínio, na área pertencente à Emesa, posteriormente incorporada pela COMDUSA, que, por seu turno, teve seus ativos e passivos transferidos para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , nos termos da Lei Estadual nº 7.547/2003. 4. Deve permanecer incólume a sentença recorrida, dada a inviabilidade da pretensão de usucapir bem integrante do patrimônio público, conforme art. 183, § 3º, da CF. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021120053414, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/06/2019, Data da Publicação no Diário: 03/07/2019).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. LOTEAMENTO PRAIA SOL. CADEIA SUCESSÓRIA DIVERSA DAQUELA REFERENTE AO LOTEAMENTO REGULAR ÁREA DE PROPRIEDADE DA EMESA/COMDUSA. SOBREPOSIÇÃO DO IMÓVEL EM ÁREA DE DOMÍNIO PÚBLICO. VEDAÇÃO À USUCAPIÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 183, §3º, DA CF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. No instrumento particular de compra e venda, consta que o bem usucapiendo é integrante do imóvel de matrícula de nº 25.820, referente a uma área de 193.600,00 m2, desmembrada da matrícula 25.149, relativa, por seu turno, ao quinhão de Joaquim Gomes Pereira da Encarnação. 2. Todavia, a cadeia sucessória da área em que foi implementado o loteamento regular pela Emesa na década de 60 tem origem, exclusivamente, no quinhão da Fazenda Palmeiras que coube a Feliciano Correia Pinto, consoante certidões cartorárias constantes dos autos. Isso significa que somente a Emesa, ou aqueles que dela adquiriram os terrenos, poderiam comercializar os lotes naquele local. 3. Os aludidos elementos de prova apontam para a sobreposição do imóvel objeto da lide, adquirida de terceiro não titular de seu domínio, na área pertencente à Emesa, posteriormente incorporada pela COMDUSA, que, por seu turno, teve seus ativos e passivos transferidos para o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO , nos termos da Lei Estadual nº 7.547/2003. 4. Merece subsistir a r. sentença recorrida, dada a inviabilidade da pretensão de usucapir bem integrante do patrimônio público, segundo vedação prevista pelo artigo 183, §3º, da Constituição da República. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 021130095355, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 09/11/2018).

Como cediço, a pretensão de usucapir área integrante do domínio público não encontra agasalho em nosso ordenamento jurídico, conforme expressa vedação constante da CF/88, precisamente no art. 183, § 3º, que assim estatui:

"Os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião".

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, em seu Curso de Direito Administrativo, ao discorrer sobre o tema, reforçou o alcance irrestrito da proibição constante da Magna Carta:

A Constituição de 1988 [...] proibiu qualquer tipo de usucapião de bem público, quer na zona urbana (art. 183, §3º), quer na área rural (art. 191, parágrafo único), com que revogou a Lei nº 6.969/81, na parte relativa aos bens públicos.

De observar-se que, ao deixar de efetivar qualquer distinção entre as categorias de imóveis integrantes do domínio público, referido e magno preceptivo pretendeu abarcar, inclusive, os imóveis dominicais, ou seja, os bens imóveis integrantes do patrimônio imobiliário da pessoa jurídica de direito público que não se encontra afetado a alguma função ou finalidade pública.

O entendimento já se encontra sedimentado no âmbito do STF, conforme é possível extrair do teor da Súmula nº 340, que prevê:

"Desde a vigência do Código Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por usucapião".

No mesmo sentido comparece a jurisprudência, in verbis:

ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. BEM DOMINICAL. 1. Pretende o Autor a propriedade de imóvel público, em virtude da usucapião extraordinária, pelo transcurso de mais de vinte anos de posse mansa, ininterrupta e pacífica. A uma, o só fato de ter parado de pagar o aluguel não o qualifica como possuidor com ânimo de proprietário, mas sim como ocupante irregular, mero detentor da coisa (possuidor a título precário). A duas, a imprescritibilidade dos bens públicos, mesmo dominicais, já era prevista no Código Civil de 1916, como restou assentado na Súmula n.º 340 do STF. E, quanto à alegação de usucapião especial, a Constituição de 1988 previu expressamente a impossibilidade de sua incidência sobre bem público, independentemente da destinação ou afetação do bem. Falta, assim, a coisa apta a ser usucapida (Res habilis), restando prejudicada a aferição dos demais requisitos necessários à prescrição aquisitiva. 2. Recurso desprovido. Sentença confirmada. (TRF 2ª R.; AC 2002.02.01.000477-8; Sexta Turma Especializada; Rel. Des. Fed. Guiherme Couto; Julg. 13/07/2009; DJU 21/07/2009; Pág. 96).

AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. PROPRIEDADE DA CDHÜ, EMPRESA DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DO DOMÍNIO DO IMÓVEL POR USUCAPIÃO. Vedação expressa contida nos artigos 183, parágrafo 3º, e 191, parágrafo Io, da Constituição Federal. Extinção do feito, sem apreciação do mérito, mantida. APELO IMPROVIDO. (TJSP; APL-Rev 546.565.4/4; Ac. 3511868; Tupã; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Donegá Morandini; Julg. 10/03/2009; DJESP 31/03/2009).

ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. BEM DOMINICAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALIENAÇÃO. 1. A área objeto da presente ação constitui bem público dominical, sobre o qual não pode incidir usucapião, nos termos dos arts. 183, § 3º, e 191, parágrafo único, da Constituição Federal. 2. Em que pese a demonstração pelo autor da posse mansa e pacífica do bem por período superior a vinte anos, sendo o imóvel propriedade da União, impossível sua aquisição pela usucapião. (TRF 4ª R.; AC 2001.72.00.003437-9; SC; Quarta Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge Barth Tessler; Julg. 21/10/2009; DEJF 10/11/2009; Pág. 438).

Nesse contexto, necessário elucidar, ainda, que o ocupante de bem público é considerado mero detentor da coisa e, por conseguinte, não há que se falar em reconhecimento de posse ad usucapionem. Cumpre observar, por fim, que, com o advento do novo Caderno Processual Civil, a "possibilidade jurídica do pedido" não mais é prevista como hipótese que leva a uma decisão de inadmissibilidade do processo, restando, assim, consagrado o entendimento, praticamente unânime até então, de que a impossibilidade jurídica da pretensão deduzida em juízo é causa de decisão de mérito e não de inadmissibilidade.

À luz do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC/2015 e CONDENO a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo no percentual de 10% (dez por cento) incidente sobre o valor da causa, cuja cobrança deverá permanecer suspensa em razão da AJG a seu tempo deferida (fls. 48/49 dos autos físicos digitalizados - id. 19222193).

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Em suas razões recursais,
ROSEMARY COSTA DA SILVA
suscita preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação adequada, uma vez que o juízo
a quo
não teria determinado a produção de provas essenciais para o deslinde da controvérsia. No mérito, alega, em síntese, que:
(i)
“o imóvel objeto da presente demanda de usucapião encontra-se inserido nesta área particular”;
(ii)
“a certidão da matrícula nº 25.820, Livro nº 2 D-R, Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari/ES (juntada com a inicial), é específica em afirmar que o terreno que se que pretende usucapir está inserido numa ÁREA DE TERRENO RURAL, medindo 193.600,00 metros quadrados, desmembrado de maior porção da área que mede 3.804.199,00 metros quadrados, situado na “FAZENDA PALMEIRAS”, neste Município e Comarca de Guarapari, Estado do Espírito Santo, confrontando pelo lado direito com parte da área dos vendedores desapropriada pelo governo”;
(iii)
“Na referida matrícula nº 25.820, Livro nº 2 D-R, Cartório de Registro de Imóveis de Guarapari/ES (citada acima), se observa a existência de diversas averbações de frações de terra que foram objeto de aquisições pelo instituto da usucapião, totalizando 17 (dezessete) frações de terras que foram desmembradas do terreno”;
(iv)
“os documentos da inicial a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) e Memorial Descritivo subscritos pelo engenheiro civil RICARDO MENEZES ALVES, instruídos de fotografia panorâmica comprobatória da existência de loteamento consolidado no local”;
(v)
“a afirmação na inicial da ação proposta pela recorrente é no sentido de que o imóvel objeto de usucapião se encontra localizado em área particular (com matrícula específica no CRI de Guarapari/ES), distinta e confrontante da área pública informada pelo recorrido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (matrículas diversas no CRI de Guarapari/ES)”.

Diante de tais argumentos, pleiteia, inicialmente, pelo reconhecimento de nulidade da sentença proferida, determinando o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, com a realização de prova pericial. Alternativamente, pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar procedente o pleito autoral.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
no ID nº 6829152, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça no ID nº 8012614, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar de nulidade de sentença por ausência de fundamentação adequada e, por conseguinte, determinando-se o retorno dos autos à origem para o reinício da atividade instrutória com a realização da perícia para averiguar se o imóvel em questão se encontra em área de domínio público ou particular.

Pois bem.

No que concerne à alegação de nulidade por ausência de fundamentação e ainda, por falta de realização de prova pericial, entendo que a argumentação recursal merece prosperar. Explico.

Da análise da marcha processual, verifica-se que a parte autora requereu a realização de perícia técnica pertinente, argumentando que seria necessário “averiguar a correta situação e localização do bem, inclusive de seus registros no fólio real, com aferição de este se caracteriza como bem dominial”.

Entretanto, sem qualquer continuidade da prova pericial, o juízo de primeiro grau prolatou sentença consignando que “os documentos técnicos juntados pelo Estado, inclusive planta elaborada pelo IDAF (id. 26868480), descortina a impertinência da prova, haja vista não remanescer dúvida fundada sobre a localização do imóvel usucapiendo, inclusive no que concerne à gleba maior e ao Fólio Real”.

Em que pese o livre convencimento motivado do magistrado, na hipótese, havia matéria de fato alegada pelas partes e que, inequivocamente, necessitava de maiores esclarecimentos, como bem ponderado pelo Ministério Público, tendo em vista que somente a prova técnica poderá fornecer informações seguras para a delimitação do imóvel, a fim de atestar se o terreno em discussão é realmente bem público.

Oportuno destacar o seguinte trecho do parecer ministerial lançado no ID nº 8012614:

Com efeito, embora o ente estadual tenha trazidos argumentos e documentos relevantes, os fatos e as provas documentais trazidas aos autos com o ajuizamento da demanda são igualmente importantes, de modo que não é possível afirmar com clareza, sem o exame de um perito em registro imobiliário, que o terreno em discussão é realmente bem público.

Para corroborar com essa linha de cognição jurídica, é de suma importância ressaltar que a ora recorrente anexou à sua petição inicial documento público referente à escritura da área de terras dentro da qual se encontra o imóvel que pretende usucapir.

Em tal registro, é possível constatar a existência de diversas averbações de usucapião que desmembraram a área maior e gebas menores, o que permite considerar, ao menos de forma remota, que o pleito da apelante possui um lastro jurídico ainda que mínimo.

Vale anotar, ainda, que as provas produzidas pela apelante permitem a conclusão de que o terreno usucapiendo se situa em bairro no Município de Guarapari com equipamentos públicos, tais como iluminação e vias, local onde residem diversas famílias.

[...]

Portanto, há uma deficiência instrutória no provimento jurisdicional atacado, a qual poderia ter sido suprida com a produção da referida prova técnica.

Sendo assim, evidenciada a necessidade da produção de prova, considerando a imprescindibilidade de fixação dos limites do imóvel objeto da lide, não se afigura razoável o julgamento do feito sem a produção de prova específica – prova pericial, uma vez que tal comando pode vir a macular o devido processo legal.

Em mesmo sentido, destaco:

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. USUCAPIÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE A LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO. ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS SOBRE EVENTUAL SOBREPOSIÇÃO PARCIAL DO IMÓVEL A ÁREA DE PROPRIEDADE DA ANTIGA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL PARA ADEQUADO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. De início, cumpre registrar o entendimento pacificado no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça acerca da impossibilidade de usucapião de imóveis pertencentes à Rede Ferroviária Federal S/A, por terem natureza jurídica de bens públicos. 2. Outrossim, a chamada área non aedificandi é considerada uma limitação administrativa que impede qualquer pessoa de realizar construções, sob pena de cometimento de esbulho possessório, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei n. 6.766/79 . 3. Portanto, a legislação estabelece que os bens próximos das linhas férreas são públicos, e por consequência insuscetíveis de usucapião, nos termos dos artigos 183, § 3º, da Constituição Federal e artigos 98 e 102, ambos do Código Civil. 4. No caso dos autos, impossível a adequada solução da controvérsia sem o esclarecimento da questão principal, a saber, se o imóvel usucapiendo se encontra, ainda que parcialmente, localizado em terreno de propriedade da União, em virtude da sucessão dos bens da antiga RFFSA. 5. Isso porque as informações constantes dos autos acerca da sobreposição parcial, aventada pela União, são contraditórias, havendo pareceres díspares, elaborados por intermédio do DNIT, acerca da eventual sobreposição de parte do imóvel usucapiendo sobre terreno pertencente à extinta RFFSA.
6. Diante da falta de clareza acerca do ponto principal para o deslinde da controvérsia – a eventual sobreposição de parcela do imóvel usucapiendo sobre terreno da União Federal - resta evidente que a instrução processual deve ser retomada.
7. Realmente, a questão fulcral para a análise da usucapião da totalidade do imóvel, tal qual estipulada pela r. sentença ora recorrida - definição acerca da natureza jurídica de parcela do imóvel, se bem público ou particular – não está esclarecida nos autos. Não ocorreu a necessária análise do ponto por um perito imparcial, equidistante das partes e, portanto, capaz de oferecer uma análise não comprometida com os interesses de quaisquer delas.
8. Houve nítida violação ao disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois, in casu, é patente a necessidade de produção de outras provas, o que impediria o julgamento antecipado do mérito. Frise-se: é imprescindível a produção de prova pericial, a ser realizada por perito à disposição do Juízo e, consequentemente, equidistante das partes, que estipule, em definitivo, se existe parcela do imóvel usucapiendo se sobrepondo a terreno de propriedade da União Federal.
9. Somente após obtida essa definição é que será possível a análise da ocorrência, ou não, de usucapião sobre a totalidade do bem, ou se deverá haver exclusão de parcela do imóvel eventualmente de propriedade da União Federal. Cabe ressaltar, no ponto, que o argumento esposado pelo magistrado sentenciante acerca da possibilidade de ocorrência de usucapião dos bens da extinta RFFSA, anteriormente à transferência dos referidos bens para a União Federal, em 2007, não procede, nos termos da jurisprudência do C. STJ supramencionada, que os considera bens públicos antes mesmo do citado marco temporal. 10. Resta evidente, assim, que a instrução processual deve ser retomada, pois cabe ao Juízo de primeiro grau definir se a parcela do imóvel usucapiendo, indicada pela União no documento ID 139824175, constitui efetivamente bem público, e, em caso positivo, qual a sua exata extensão. Resolvida essa questão, cumpre a partir daí analisar o preenchimento dos requisitos da usucapião quanto à totalidade do imóvel ou somente em relação a sua parcela que comprovadamente consubstancia bem fora do domínio público.
11. Tal análise deverá ser feita em primeiro grau de jurisdição, seja pela necessidade de elaboração de prova pericial por técnico à disposição do Juízo, seja porque qualquer provimento meritório, nessa seara recursal, implicaria em indevida supressão de instância. 12. Desta feita, de rigor o reconhecimento, de ofício, da nulidade da r. sentença ora recorrida, posto que prolatada sem a necessária instrução probatória, para o fim de determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para a realização da imprescindível prova pericial que esclareça a controvérsia entre as partes acerca da natureza de bem público de parcela do imóvel usucapiendo.
Em arremate, diante da anulação da sentença e do retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição, resta prejudicado o recurso de apelação interposto pela União Federal. 13. Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada. (TRF-3 - ApCiv: 00150879020084036112 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 02/02/2021, 1ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/02/2021)

PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. AÇÃO DE USUCAPIÃO. TERRENO DE MARINHA. DIVERGÊNCIAS QUANTO À LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES DO IMÓVEL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA.
I - Na espécie, há divergências quanto aos limites e confrontações do imóvel que o autor pretende usucapir, bem com há dúvidas se está localizada em terreno de marinha, bem público por determinação constitucional e, portanto, insuscetível de aquisição por usucapião, de maneira que impõe-se a produção da competente prova pericial para fins de solução da pendência, cabendo ao juiz determinar a sua realização, até mesmo, de ofício, nos termos do art. 130 do CPC, vigente à época.
II –Sentença anulada, de ofício, para determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento. Apelação prejudicada. (TRF-1 - AC: 00031228320054013200, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, Data de Julgamento: 05/10/2022, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 07/10/2022 PAG PJe 07/10/2022 PAG)

Desta feita, entendo que a sentença deve ser desconstituída, para o retorno dos autos à origem, a fim de que seja promovido o regular prosseguimento do feito, sendo oportunizado a produção da fase instrutória, com a realização da prova pericial, a fim de elucidar os fatos discutidos nos autos que não foram devidamente comprovados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
ROSEMARY COSTA DA SILVA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença objurgada e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos à origem para o reinício da atividade instrutória com a realização da perícia para averiguar se o imóvel em questão se encontra em área de domínio público ou particular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar